Tribunal: TJSP
Processo: 1519269-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (74 porções de maconha, com peso de 111,8 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Atenuante da

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (74 porções de maconha, com peso de 111,8 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Atenuante da menoridade relativa inócua. Súmula no 231 do STJ – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Utilização de ação penal em andamento para negativa da benesse. Possibilidade. Precedentes do STJ – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519269-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
DE JESUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Preservada a custódia cautelar pelas razões já esposadas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
2
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 – Processo Digital
5a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Guilherme de Jesus da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Tatiana Franklin Regueira

Voto no 11582
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Depoimento dos policiais civis em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada.
Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes
(74 porções de maconha, com peso de 111,8 gramas), além de
dinheiro Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos patamares
Atenuante da menoridade relativa inócua. Súmula no 231 do STJ
Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Utilização de ação penal em andamento para negativa da benesse.
Possibilidade. Precedentes do STJ
Regime inicial fechado

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
124/126, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Guilherme de Jesus da Silva como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor
unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição por
insuficiência de provas, destacando que a condenação foi fundada somente na
palavra dos policiais civis; ou, subsidiariamente, 2) a incidência da fração
máxima do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o fato de
responder a ação penal não é fundamento idôneo para obstar o benefício; 3) o
abrandamento do regime prisional; e 4) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos fls. (147/152).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 155/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 175/183).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Guilherme de Jesus da Silva, no
dia 09 de agosto de 2019, por volta de 14h, na rua Manuel da Silveira, altura
do no 100, São Mateus, nesta Capital, trazia consigo e guardava, para fins de
entrega de terceiros, 74 (setenta e quatro) porções de maconha, com peso de
111,8 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física
e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de R$ 30,00 (trinta reais).
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/11), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e
apreensão (fl. 12), auto de constatação (fls. 16/18), relatório final (fls. 55/56) e,
principalmente, no exame químico-toxicológico de fls. 98/100 que resultou
positivo para a substância tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no Brasil
conforme listas da Portaria no 344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Guilherme infirmou a imputação. Na ocasião, consumia
maconha na companhia de duas meninas quando foi surpreendido por policiais
civis, os quais já o conheciam de outras abordagens. Os agentes públicos
passaram a lhe pressionar para “confessar” a prática de tráfico de drogas e
assumir a propriedade de grande quantidade de entorpecente encontrada nas
imediações. Já havia sido preso por tráfico de drogas no mesmo local (mídia
digital).
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque os policiais civis Fábio Suzuki Barros e Ricardo
Aparecido de Freitas, responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
4
droga, narraram os fatos de forma coesa e segura. Diligenciavam em
conhecido ponto de tráfico quando se depararam com Guilherme. Decidiram
abordá-lo e, em busca pessoal, apreenderam uma porção de maconha e R$
30,00 consigo. Indagado, o réu admitiu a traficância e indicou uma mata
próxima, onde mantinha outras 73 (setenta e três) porções de maconha no
interior de uma meia (mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a quantidade acima do razoável de entorpecente, aliada à forma
profissional como ele estava acondicionado (74 porções de maconha, com
peso de 111,8 gramas peso líquido, cf. laudo de fls. 16/18), além de dinheiro.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal de Guilherme pelo crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
5
As bases ficaram assentadas nos patamares de 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa não
produziu efeitos, pois vedada a redução aquém dos mínimos (Súmula no 231
do STJ).
Correta a negativa do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse
não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem
ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide artigo 42
da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é
“primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não
está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda parte, do artigo 33 da
Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Guilherme “está
envolvido com atividades criminosas” porque em conhecido ponto de venda
de drogas
trazia consigo e guardava quantidade acima do razoável de
entorpecente (74 porções de maconha, com peso de 111,8 gramas), além de
dinheiro; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que,
com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou
consignação) do grande traficante para, na sequência, comerciá-los no varejo
em porções. Afinal, 'ponto de tráfico' significa 'ponto de comércio ilícito' que
entre suas medulares características estão o 'meio de vida à margem da
legalidade', a 'organização e prevenção contra a atuação das autoridades de
polícia', a 'disputa clandestina do sítio utilizado na atividade' e a 'freguesia
viciada'. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e
não regra geral
e assim deve ser tratada, sob pena de indevido
esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de
entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF
HC no 122594/SP
Primeira Turma
Rel. Ministra Rosa Weber
J.
23.09.2014
Dje 07.10.2014; STJ - AgRg no AREsp 359220/MG
Sexta
Turma
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
J. 03.09.2013
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
6
17.09.2013; TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara de
Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Não bastasse, há notícia de ação penal em andamento
pela prática do crime de tráfico de drogas (cf. certidão de fls. 112/113

processo no 1512288-37.2019.8.26.0228), o que denota que possui
estruturação no meio delitivo e reforça o entendimento de que se dedica à
prática de atividades criminosas.
Nessa esteira caminha o entendimento do C. STJ:
(...) 2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento
de que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte
de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos
policiais e ações penais em andamento justificam o
afastamento
da
figura
do
tráfico
privilegiado.
Precedentes. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (g.n.)
(STJ
AgRg no AREsp no 1.360.674/TO, Rel. Min.
Reynaldo
Soares
Da
Fonseca,
Quinta
Turma,
J.
21.02.2019, DJe 01.03.2019. No mesmo sentido: HC
381.562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
22.03.2018, DJe 02.04.2018; AgRg no HC no 424.827/RS,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J.
06.03.2018, DJe 26.03.2018; AgRg no REsp no
1.691.916/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, J. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; e HC no
391.015/MS, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, J. 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, no caso
sub judice, a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada
desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519269-82.2019.8.26.0228 -Voto no 11582
7
III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).
Em
epílogo, persistem os fundamentos da prisão
preventiva decretada em desfavor de Guilherme, já ratificados na sentença (fl.
126), agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto
Dje. 28.08.2008; STJ
RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso. Preservada a
custódia cautelar pelas razões já esposadas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator